Tribunal: TJPA
Processo: 0037256-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037256-92.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE SABINO DA SILVA NETO

APELADO: ADEPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE OU OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO ACOLHIDO COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar sobre pedido de majoração de honorários recursais formulado pela parte vencedora. A embargante alegou omissão quanto ao ponto, requerendo o pronunciamento do juízo sobre a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e, sendo constatada, se é possível a sua correção mediante embargos de declaração com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição de decisão judicial, inclusive com possibilidade de atribuição de efeitos modificativos, desde que respeitados os limites legais.

4.

A jurisprudência e a doutrina estabelecem que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas são cabíveis para sanar vícios formais que comprometam a completude ou a clareza da decisão.

5.

Constatada a omissão do julgado quanto ao pedido de majoração de honorários recursais, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir o vício apontado.

6.

O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal a obrigação de majorar os honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado em grau recursal, desde que respeitados os limites percentuais fixados nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

7.

Diante do trabalho adicional do patrono e observadas as balizas legais, os honorários advocatícios devem ser majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa.

IV.
DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0037256-92.2014.8.14.0301
) opostos pela ADEPARÁ contra o JOSE SABINO DA SILVA NETO, para suprir alegada omissão no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Deste modo, ainda que se considere o documento juntado tardiamente pelo autor, não há como acolher o pleito à condenação da ADEPARÁ, pelo período em que esteve cedido ao Município, pois o ônus era do Município, o que resulta na conclusão de que os pleitos recursais são indevidos. Não havendo que se falar em condenação por danos morais, porque não restou configurado ato ilícito indenizável cometido pela ADEPARÁ

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o embargante afirma que a decisão não se manifestou quanto à majoração dos honorários advocatícios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de honorários recursais, assiste razão ao embargante, pois não restou analisado, de fato, o pedido de majoração de honorários advocatícios
, fazendo-se necessário pronunciamento quanto o ponto.

As regras para arbitramento da verba honorária encontram-se dispostas no art. 85 e 86 do CPC/2015, sendo cediço que
nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 salários-mínimos, a fixação dos honorários será entre 10% e 20% sobre este, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desta forma, considerando que em grau recursal houve o trabalho adicional do causídico, tendo em vista a data de ajuizamento da ação (2014), o grau de zelo do advogado, os honorários devem ser majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa, atribuído em R$ 81.301,03 na petição inicial.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBAROS DE DECLARAÇÃO
, para majorar os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025